Tribunal: STF
Processo: RE 96340
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
- Prescrição.
Reforma de militar. Ato da Administração.
Não há que falar-se em prescrição apenas de parcelas anteriores ao qüinqüênio, se houve - como de fato ocorreu - manifestação da administração que representa inequívoca negativa à pretensão vindicada. Em tal caso, há de ter-se como atingido o próprio fundo do direito, não se aplicando, assim, à hipótese, a jurisprudência referente a prestações de trato sucessivo.